Tribunal: TJBA
Processo: 8026167-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026167-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NAILTON ALMEIDA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS-BA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDIVÍDUO ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II (POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARTS. 312 E 313, CPP. SUPOSTA AUTORIA INTELECTUAL E MANDO DO DELITO. NOTÍCIAS DE SER O PACIENTE VINCULADO À FACÇÃO CRIMINOSA BONDE DO MALUCO / TUDO 3 NA COMARCA DE CANDEIAS/BA. PRELIMINAR. AFIRMAÇÕES DE GESTÃO ECONÔMICA FAMILIAR E EXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE DA ESPOSA. NÃO CONHECIMENTO DESTE TÓPICO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CORRESPONDENTE. ART. 258, RI/TJBA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO CONSTRITIVO PORQUE O DELITO TERIA OCORRIDO EM 2021. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA EXTREMA IN CASU. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O ASSUNTO. SUJEITO QUE PARMENECEU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR QUASE TRÊS ANOS E FOI LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE DE SALGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, AINDA QUE PERMEADA POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTADO. ART. 319, CPP. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CERCEAMENTO CAUTELAR DO AGENTE. CONFRONTO ENTRE CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, A GRAVIDADE DO ILÍCITO CONJECTURADAMENTE PRATICADO (TENTATIVA DE HOMICÍDIO DE INFORMANTES DA POLÍCIA EM VIA PÚBLICA) E PECULIARIDADES DE SUA POTENCIAL ATUAÇÃO NO CASO CONCRETO (NOTÍCIAS DE SER MANDANTE E ARTICULADOR DO ILÍCITO, ALÉM DE RESPONDER A DUAS OUTRAS AÇÕES PENAIS POR HOMICÍDIO). WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. 1. Em sede preliminar, salienta-se a impossibilidade de se conhecer do pedido de concessão da liberdade provisória do paciente com fulcro na suposta informação de que é ele o “único gestor econômico de sua família, além do mais sua esposa tem problema de saúde grave” em virtude da ausência de prova pré-constituída correspondente. De acordo com o art. 258 do RI/TJBA, “o pedido, quando subscrito por Advogado do paciente, não será conhecido se não vier instruído com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado na impetração, salvo alegação razoável da impossibilidade de juntá-los desde logo”. 2. O impetrante sustenta que o paciente se encontra custodiado desde 05 de novembro de 2024 e que sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade do decreto constritivo, o qual, segundo sua ótica, data de 29/09/2021. Em que pese o cerceamento cautelar da liberdade do paciente tenha ocorrido após cerca de três anos dos fatos apurados na ação originária depois de passado esse tempo, o que se extrai dos autos originários é que ele se evadiu do distrito da culpa e apenas foi localizado no estado de São Paulo para efetivação do mandado de prisão que pendia contra si, aspecto que justificou a imposição e a manutenção da medida extrema como forma de se resguardar a aplicação da lei penal. Nos moldes do quanto já decidido pelo STJ, “a contemporaneidade da prisão preventiva [...] refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva” (AgRg no RHC n. 211.665/MG) –, motivos esses que, no cenário em tela, se revelam ainda presentes. 3. No que diz respeito à gravidade da conduta, tem-se que a ordem pública precisava ser salvaguardada diante da situação concreta: “existência de facção criminosa e ordem para matar um suposto informante de policiais”. Demais disso, segundo apurado em sede preliminar e consignado na decisão que decretou a preventiva, o ora paciente foi apontado como mandante dos ilícitos que visavam a execução das vítimas, além da “extrema violência empregada no evento”. 4. Os predicativos favoráveis invocados para auferir a liberdade provisória ao paciente – “primário”, “de bons antecedentes”, possuidor de “residência fixa, profissão definida, radicado ao distrito da culpa” e a alegação de não oferecer “perigo à ordem pública”, além de se comprometer a “não procrastinar a instrução processual”, nem se eximir de “responsabilidade penal” –, não são hábeis a desconstituir a justificativa utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar sua reclusão preventiva. As condições pessoais listadas como propícias ao paciente se revelam insuficientes para anteparar o pleito de concessão da ordem em seu favor, ainda que permeada por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, CPP, sobretudo quando confrontadas com as características do crime em apuração (tentativa de homicídio praticado contra duas testemunhas colaboradoras da polícia no contexto de desmobilização e averiguação das infrações cometidas pela facção Bonde do Maluco - “Tudo 3” na cidade de Candeias/BA) e o forte risco de reiteração delitiva do paciente que possui duas outras ações penais tramitando contra sua pessoa, também por homicídio. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8026167-29.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante ELISMAR MESSIAS SANTOS, como paciente, NAILTON ALMEIDA DOS SANTOS e como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do writ e, quanto à extensão conhecida, denegar a ordem vindicada. 06